Tribunal: TJDFT
Processo: 0009108-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0009108-43.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando as manifestações das partes sobre os critérios para elaboração dos cálculos quanto aos juros de mora (id 30536607 e id 30863516) e tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema, DECIDO: Os cálculos do precatório de GERALDO RODRIGUES DE SOUZA devem ser elaborados aplicando-se, de forma sucessiva, os seguintes percentuais aos juros de mora: a) 0,5% (meio por cento) ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) 1% (um por cento) ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% (meio por cento) ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; e d) a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% (meio por cento) ao mês OU 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Encaminhem-se os autos à Contadoria de Justiça. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos. Publique-se. Brasília, 02 de janeiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator